Tribunal: TJPA
Processo: 0837429-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837429-05.2022.8.14.0301

APELANTE: JARDSON FERREIRA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELAS E ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ajuizado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2014, com fraturas na perna esquerda, resultando em sequelas permanentes e redução da capacidade para o labor habitual. Requereu o benefício com base no art. 86 da Lei 8.213/91. A sentença, com fundamento no laudo pericial judicial, entendeu pela ausência de nexo causal entre o acidente e as limitações funcionais apresentadas, indeferindo o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, em especial o nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho ocorrido em 2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, houver redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 416, fixa que é suficiente a comprovação da existência de lesão permanente e da redução da capacidade para o labor, sendo irrelevante o grau da lesão.

O reconhecimento do direito ao benefício exige a presença simultânea de quatro requisitos: (i) acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional; (ii) consolidação das lesões; (iii) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho; e (iv) nexo causal entre o acidente e as sequelas.

O laudo pericial judicial atestou que, embora haja redução da capacidade laboral do autor, as limitações decorrem de enfermidade desenvolvida posteriormente (hanseníase), não tendo relação com o acidente de trabalho de 2014.

Inexistindo comprovação do nexo causal entre as sequelas e o acidente alegado, não se configura o direito à concessão do auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovado o nexo causal entre as sequelas incapacitantes e o acidente de trabalho.

A redução da capacidade laboral decorrente de enfermidade não relacionada ao acidente não autoriza a concessão do benefício.

A prova pericial prevalece quando técnica, fundamentada e não infirmada por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-CE, AC nº 0226496-42.2020.8.06.0001, Rel. Desa. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 06.03.2023; TJ-MG, AC nº 5025506-42.2019.8.13.0145, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0837429-05.2022.8.14.0301.

APELANTE:
JARDSON FERREIRA SANTOS.

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JARDSON FERREIRA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na petição inicial, o autor narrou que sofreu acidente de trabalho em 28/03/2014, quando exercia a função de ajudante/servente de obras na empresa Construtora Leal Junior Ltda., tendo sua perna esquerda aprisionada contra uma barra de ferro, ocasionando múltiplas fraturas. Em decorrência do infortúnio, foi submetido a procedimento cirúrgico e tratamentos posteriores, sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-doença acidentário em dois períodos distintos. Sustenta que, apesar da cessação do benefício em 06/12/2017, persistiram sequelas permanentes, com redução da sua capacidade laborativa, motivo pelo qual pleiteou a concessão do benefício de auxílio-acidente.

O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas físicas com redução da capacidade laborativa para atividades que demandem esforço físico, grandes caminhadas ou permanência prolongada em pé, classificando a incapacidade como parcial e permanente. Contudo, a perícia concluiu que tais limitações decorrem de quadro de hanseníase desenvolvido em 2019, e não do acidente ocorrido em 2014.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a limitação funcional identificada não se enquadra como decorrente de acidente do trabalho, não sendo, portanto, cabível o benefício pleiteado.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:

Que a sentença desconsiderou os elementos constantes dos autos que comprovam a ocorrência do acidente de trabalho e a persistência de sequelas incapacitantes dele advindas;

Que o laudo pericial reconheceu a existência de redução da capacidade laborativa para o labor habitual, o que por si só atrai a incidência do art. 86 da Lei 8.213/91;

Que, à luz do entendimento pacificado no Tema 416 do STJ, o grau da lesão ou a extensão da redução da capacidade não interferem na concessão do benefício de auxílio-acidente, desde que comprovada a existência de lesão permanente e redução da capacidade para o labor habitual;

Que, caso subsistam dúvidas sobre o nexo causal, requer a realização de nova perícia médica, por profissional distinto, sob pena de cerceamento de defesa.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença a quo, com a consequente procedência do pedido inicial, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente desde o término do auxílio-doença acidentário, bem como condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais, além dos honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Alega o autor ter sido vítima de acidente de trabalho ocorrido em 28/03/2014, quando atuava como ajudante de obras na empresa Construtora Leal Júnior Ltda., tendo sofrido graves fraturas na perna esquerda, submetendo-se a tratamento cirúrgico com fixação metálica, o que lhe acarretou sequelas funcionais. Após fruição de benefício de auxílio-doença acidentário, sustenta que permaneceu com redução permanente da capacidade laborativa, o que ensejaria a concessão de auxílio-acidente.

A sentença recorrida, amparada no laudo pericial judicial, entendeu pela ausência de nexo causal entre o acidente e as limitações funcionais apresentadas pelo autor, motivo pelo qual indeferiu o pedido.

Pois bem.

O benefício de
auxílio-acidente
está previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, sendo devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente
redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, independentemente da necessidade de afastamento do labor. A jurisprudência consolidada no
Tema 416 do STJ
reforça que
o grau da lesão é irrelevante
para a concessão do benefício, bastando a existência de redução da capacidade laboral.

Tema 416 do STJ
:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

No entanto, para a caracterização do direito, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

Acidente de qualquer natureza ou doença ocupacional;

Consolidação das lesões;

Sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho;

Nexo causal entre o acidente e as sequelas.

Embora o autor tenha demonstrado, por meio de documentos médicos, a ocorrência de acidente em 2014 e a existência de sequelas com restrições físicas, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitada, atestou expressamente que tais sequelas não decorreram do acidente de trabalho alegado, mas sim de outras enfermidades, inclusive hanseníase tratada em momento posterior.

A perita judicial afirmou:

“As sequelas incapacitantes não foram resultantes do acidente de trabalho. O autor apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém, suas limitações não foram decorrentes de acidente de trabalho.”

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE COM ACIDENTE DE TRABALHO OU COM AS ATIVIDADES EXERCIDAS . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8 .213/91. SÚMULA Nº 110 DO STJ. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a higidez da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente a pretensão autoral, que objetivava a concessão de auxílio-acidente por acidente de trabalho, nos termos do Art. 86 da Lei nº 8 .213/91. 2. No caso em análise, depreende-se que a parte autora exercia a função de auxiliar de produção, quando teve que se afastar de seu trabalho em virtude de dor articular em ombros e coluna (CID10: M25.5) . 3. Ocorre que, nos termos do laudo pericial, a enfermidade que acometeu a autora não decorreu do trabalho exercido ou de acidente de trabalho, bem como não a incapacitaria para o trabalho, apontando, ainda, a inexistência de dados suficientes para diagnóstico de doença atual em atividade. 4. Neste mesmo passo, apresentam-se os demais laudos médicos juntados pela autora que, embora demonstrem tratamento e acompanhamento médico por meio exames laboratoriais e declarações de comparecimento, não aponta incapacidade laboral e nexo causal entre a enfermidade que a acomete com acidente de trabalho ou atividade profissional . 5. Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a perda funcional para o trabalho que a segurada habitualmente desenvolvia ou redução da capacidade para a atividade desempenhada, em razão de acidente de trabalho ou doença profissional, não há como conceder o benefício pleiteado. Desta feita, comunga-se com o entendimento exarado em sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral. 6 . Não obstante, a sentença recorrida merece parcial reforma, de ofício, para afastar a condenação da promovente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, com fundamento no Art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e na Súmula nº 110 do STJ. 7 . Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada, de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em conhecer da Apelação Cível para negar-lhe provimento, reformando parcialmente a sentença, de ofício, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema . DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora. (TJ-CE - AC: 02264964220208060001 Fortaleza, Relator.: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM A FUNÇÃO EXERCIDA OU ACIDENTE DE TRABALHO - REQUISITOS PARA CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. - O auxílio doença é o benefício previdenciário a que tem direito o segurado que está temporariamente incapacitado para o seu trabalho habitual por mais de quinze dias consecutivos. A incapacidade temporária pode decorrer de doença ou acidente não relacionados com o trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença previdenciário), assim como pode decorrer de doença ocupacional ou acidente de trabalho (hipótese em que o benefício é denominado pela doutrina como auxílio-doença acidentário) - Não comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que a enfermidade do autor se deu em razão do trabalho anteriormente exercido ou de acidente de trabalho, não há como prover o pleito autoral de conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário. (TJ-MG - AC: 50255064220198130145, Relator.: Des .(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

Em face do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2025